Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA POR CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO POR PARTE DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADOS.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, deve ser deferida sempre que restarem evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Se os elementos coligidos nos autos sinalizam pela possibilidade da agravante responder, perante o consumidor, pelo inadimplemento de contrato de compra e venda de moeda estrangeira celebrado por correspondente cambiário, bem como o risco de inutilidade da medida caso a tutela de urgência seja postergada para o final do processo, deve ser mantida a medida de arresto determinada. 2.1. No entanto, o bloqueio deve se restringir ao valor da operação realizada durante a vigência da avença que vincula a agravante às demais codemandadas e, por conseguinte, ao autor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.